Tribunal: STF
Processo: ARE 1263573
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    O agravante alega violação dos arts. 1°, III; 5°, XXXIV, XXXV, XLVI, LV e LVII; e 93, IX, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…] 
    Data máxima vênia, restou comprovado que o V. Acórdão contraria os dispositivos legais mencionados, principalmente porque a prova produzida na fase Judicial foi totalmente desconsiderada, inclusive a de natureza documental, prestigiando-se, data máxima vênia, de forma abusiva, a exclusiva palavra unilateral dos policiais, não obstante o conjunto probatório em geral confirmar que a Recorrente não infringiu qualquer tipo penal, operando assim, data máxima vênia, uma verdadeira injustiça. 
    Importante ressaltar que o que se busca é a verdade real, sendo certo que a controvérsia apurada nos depoimentos das testemunhas deveria influenciar a decisão da causa. 
    Data máxima vênia, os v. Acórdãos violaram texto expresso da Constituição Federal, em especial o inciso III do artigo 1°, os incisos XXXIV, alínea ‘a’ do inciso XXXV, XLVI e inciso LV, todos do seu artigo 5°, porque negou ao Recorrente o direito de acesso à verdadeira Justiça, ferindo a dignidade da pessoa humana ao obrigá-lo a permanecer preso injustamente, por crime que não cometeu. 
    […]
    A injustificada exacerbação na fixação da pena e seu regime inicial para cumprimento, sem observar que o Recorrente preenche os requisitos legais para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, fere seu direito fundamental à liberdade, nos termos dos incisos XLVI e LVII, ambos do artigo 5° da Constituição Federal, tornando-se imediata e plenamente aplicável a partir da Constituição, independentemente de qualquer Lei intermediadora. 
    […]
     (págs. 33-36 do documento eletrônico 15). 
    Ao final, requer
    "[...] seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, que, ao final, seja integralmente provido por este Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para o fim de reformar os V. Acórdãos ora recorridos e absolver o Recorrente do crime a ele imputado, ou, subsidiariamente, mantendo-se a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (o que se admite por mera hipótese), para o fim de, fixar a pena na sua base legal, bem como a aplicação da redução máxima da pena prevista no § 40 do artigo 33 da Lei 11.343/2006, FIXAR o regime ABERTO para cumprimento inicial da pena, substituindo-se, em qualquer caso, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida de Justiça. 
    […]" (pág. 38 do documento eletrônico 15).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "TRÁFICO e RECEPTAÇÃO. Apelo que espera a absolvição por insuficiência de provas acerca do tráfico. Impossibilidade. Apreensão de considerável quantidade de cocaína (21,65g), de balança de precisão c plásticos utilizados no fracionamento na residência do apelante. Negativa da posse da balança isolada nos autos. Alegada destinação de uso próprio inverossímil. Tráfico demonstrado. Condenação mantida. Penas bem dosadas, demandando exclusivamente a compensação da confissão com a reincidência, apenas quanto ao crime de receptação. Redutor do tráfico acertadamente afastada, à luz da existência de três condenações definitivas, lembrando que o apelante cumpria pena em regime aberto no momento dos fatos. Regime inicial fechado necessário. Apelo provido em parte, para pequena redução da pena imposta pela receptação" (pág. 16 do documento eletrônico 13).
    Verifico que à exceção do art. 93, IX, da Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Conforme tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria).
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator